Tribunal: TJMT
Processo: 1030895-54.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030895-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOSE LEONIDAS DA ROCHA - CPF: 203.306.852-87 (EMBARGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VÍCIO SANADO PARA RETIFICAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AO LIMITE PREVISTO NO ART. 85, §2º, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Conforme dispõe o §11 do art. 85 do CPC, “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”, ou seja, respeitando o limite de 10% a 20% “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” (§2º).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1030895-54.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ –CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1030895-54.2019.8.11.0041 interposto pela embargante, e majorou, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios que haviam sido fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.687,50),em R$ 500,00 (cf. Id. nº 61319955)

A embargante alega que conquanto a verba honorária tenha sido fixada de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, e não na forma equitativa do §8º do referido artigo, deve, também, a majoração prevista no §11 ser realizada até o limite máximo de 20%, pelo que pede, seja sanado o vício suscitado, com efeitos infringentes
(cf. Id. nº 59794963).

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. nº 67072473).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Admito que os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício suscitado pela embargante, já que o art. 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
” e, no caso, em sede recursal, a verba sucumbencial que havia sido fixada em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.687,50) foi majorada em R$ 500,00,
quantum

que supera o limite de 10% atribuível e acrescentado aos 10% já arbitrado pela sentença de origem, sobre o valor atualizado da condenação.

Embora necessária e impreterível, a reparação do vício não pode ser feita sem que realmente seja efetivado o exercício do §11 do art. 85 do CPC, e portanto, acolho os aclaratórios, e o faço para, com efeitos infringentes, retificar parte do dispositivo do v. acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 18% do valor da atualizado da condenação (CPC, §§ 2º e 11, art. 85).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021